Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-27.2020.8.11.0107
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000391-27.2020.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), WENDEL MARCIO BERNINI - CPF: 918.049.909-06 (APELANTE), ROSELENE COELHO DE AZEVEDO BERNINI - CPF: 903.512.581-91 (APELANTE), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA INDIVIDUAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mauro Sérgio Bernini e outros contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da ação monitória em relação aos coobrigados, mantendo a extinção apenas em relação à pessoa do recuperando.

Os embargantes alegam omissão quanto à impossibilidade de cobrança individual do crédito, sustentando que a ação monitória deveria ser suspensa, garantindo-se o pagamento apenas conforme o Plano de Recuperação Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de cobrança individual do crédito contra os coobrigados, dado que o crédito está inserido no plano de recuperação judicial homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da cobrança individual do crédito contra os coobrigados, fundamentando-se no art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005 e na Súmula 581 do STJ, que estabelecem que a novação decorrente da recuperação judicial não se estende aos coobrigados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a recuperação judicial não impede o prosseguimento das ações contra fiadores, avalistas ou devedores solidários, pois as garantias fidejussórias e reais são preservadas.

Não há omissão a ser suprida, pois a decisão embargada está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ, que autoriza a cobrança contra coobrigados mesmo quando o crédito está incluído no plano de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A novação decorrente da recuperação judicial não beneficia coobrigados, fiadores ou avalistas, sendo possível o prosseguimento de ações contra eles.

A recuperação judicial não impede a cobrança individual de crédito contra coobrigados, conforme art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581;
EREsp
1.630.337/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.06.2018,
DJe
15.08.2018;
AgInt
no
AREsp
1.254.754/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 06.09.2018,
DJe
14.09.2018;
AgInt
no REsp 1.940.442/AC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJEN 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto p
or

Mauro Sérgio Bernini e outros
,
contra o acórdão (id
266120274
) que
negou provimento
ao seu recurso e proveu em parte o recurso do embargado,
Banco do Brasil S/A
,
para
reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da monitória, em relação aos demais coobrigados, mantendo-se a extinção apenas em relação à pessoa do recuperando Mauro Sérgio.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Alega que a omissão
reside na necessidade do reconhecimento quanto à
impossibilidade de cobrança individual do crédito.

Requer a
modificação do acórdão para determinar a suspensão da ação monitória contra os coobrigados, garantindo que o banco receba seu crédito apenas conforme o Plano de Recuperação Judicial.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De início, c
umpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A fim de contextualizar, cuida-se de
ação monitória,
movida pelo banco, em face dos requeridos, questionando a quantia de
R$
57.687,23
, fundada na
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 40/01390-1
(id 251195761), emitida
em 24/06/2013,
pela
qual
foi concedido o montante de
R$ 73.406,84,
que deveria ser
pago conforme ajuste contratual
,
vencendo-se a primeira a parcela em 25/06/2016 e a última em 25/06/2023.

O
Juízo singular acolhendo manifestação do requerido,
extinguiu
esta
monitória
,
sem resolução do mérito, sob a justificativa de que a competência para atos de constrição patrimonial recai sobre o Juízo da Recuperação Judicial
, id 251196654.

Inconformados amb
as as partes
recorreram da sentença.

O acórdão proferido, id 266120274, ora recorrido, negou provimento ao recurso do embargante e deu parcial provimento ao apelo do banco.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Pois bem.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, possuem fundamentação analítica e objetivam sanar suposta omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de cobrança individual do crédito constante no plano de recuperação judicial homologado.

Nos termos expostos nos embargos,
o
embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a inviabilidade de prosseguimento da ação monitória contra os coobrigados, tendo em vista que o crédito objeto da demanda está inserido no plano de recuperação judicial homologado, de modo que não seria possível a sua cobrança individual, mesmo em caso de inadimplemento posterior, devendo ser executada a obrigação específica constante no novo título judicial formado na recuperação.

Requer, assim, a concessão de efeitos infringentes aos embargos para determinar a extinção total da ação monitória.

Alternativamente, pede
a
modificação do acórdão para determinar a suspensão da ação monitória contra os coobrigados, garantindo que o banco receba seu crédito apenas conforme o Plano de Recuperação Judicial.

Em que pese a tese do recorrente, não merece prosperar os declaratórios.

Cumpre destacar
que os embargos não têm efeito substitutivo do recurso propriamente dito, não sendo possível rediscutir questões e argumentos já enfrentados no acórdão embargado.

No presente caso, houve enfrentamento específico acerca da possibilidade de prosseguimento da ação monitória contra os coobrigados em razão da recuperação judicial da devedora principal, tendo sido consignado que:

a) A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial alcança apenas o devedor principal e seu patrimônio, não beneficiando os coobrigados, em razão da autonomia da obrigação por eles assumida;

b) Nos termos do art. 49, §1º da Lei 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados;

c) Não há duplicidade de cobrança, pois o credor busca satisfazer seu crédito contra os responsáveis solidários, conforme lhe assegura a lei.

Nesse contexto, a matéria em discussão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão sobre o tema.

Há
entendimento bastante consolidado do STJ no sentido de que a novação decorrente da recuperação judicial não beneficia os devedores solidários, coobrigados, avalistas ou fiadores, consoante se extrai da Súmula 581 e dos precedentes a seguir colacionados:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FACE DO CREDOR GARANTIDO. INVIABILIDADE. (...)

6. Doutrina e jurisprudência assentes no sentido de que, não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral (STJ, Súmula n. 581; REsp 1.333.349/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014,
DJe
2/2/2015). 7. Hipótese em que, na recuperação judicial da Alumínio
Polopoli
S/A e outras empresas do mesmo grupo econômico, o plano foi aprovado na Assembleia Geral de Credores, sem impugnação de qualquer dos credores com garantia real. Consumada a preclusão, não é mais possível questionar a submissão dos créditos ao plano de recuperação judicial.

(...)"

(
EREsp
1630337/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018,
DJe
15/08/2018)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. MANUTENÇÃO DAS
GARANTIAS REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO CONTRA FIADORES OU AVALISTAS.

(...)

2. De acordo com a orientação firmada no âmbito deste Superior Tribunal, "não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". Precedentes.

3. O reconhecimento da higidez de prosseguimento de ação de execução contra fiadores não implica na possibilidade de execução em duplicidade, pois ao credor cabe apenas a satisfação da integralidade do seu crédito, "seja pela via da execução contra os devedores principais ou contra os terceiros garantidores da obrigação" (REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 24/8/2017).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou a validade da garantia fidejussória prestada pela recorrente, entendimento que não pode ser modificado por esta Corte, sob pena de indevida incursão na seara fático probatória, vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1254754/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2018,
DJe
14/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA GARANTIA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO PROMOVIDA EM FACE DO AVALISTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005.

2. Outrossim, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a "cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível somente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar ou se opuseram a essa disposição" (REsp 1.830.550/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 23/4/2024,
DJe
de 30/4/2024).

3. Sob pena de esvaziamento da conservação, pelo credor, de direitos e privilégios em relação aos coobrigados, a anuência do titular da garantia é indispensável também na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a suspensão ou substituição (REsp 2.059.464/RS, Relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 17/10/2023,
DJe
de 14/11/2023).

4. No caso dos autos, contrariando as compreensões acima, o
eg
. Tribunal de Justiça confirmou a suspensão das garantias prestadas em relação aos contratos da sociedade empresária
recuperanda
, diante da expressa disposição a esse respeito pelo plano de recuperação judicial aprovado, embora tenha consignado que a instituição financeira
agravante não fora considerada apta a votar.

5. Agravo interno provido. Recurso especial provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.940.442/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Assim, muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela impossibilidade da execução individual de crédito constante em plano de recuperação judicial na hipótese aventada no julgado citado na peça de embargos (REsp 1963556/SC), tal entendimento se aplica apenas à cobrança em face do próprio devedor recuperando, não alcançando as demais obrigações assumidas por devedores solidários e coobrigados, em conformidade com a jurisprudência pacífica da Corte Superior.

Nesse mesmo sentido o entendimento deste e. Tribunal:

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A aprovação do plano de recuperação judicial suspende a execução em relação à devedora principal, mas não extingue as

obrigações dos coobrigados, como avalistas e fiadores, conforme art. 49, §

1º, da Lei n. 11.101/2005.

A novação resultante da recuperação judicial é "sui generis", afetando apenas a devedora e os créditos sujeitos à recuperação, sem implicar a extinção das garantias e das responsabilidades dos coobrigados.

O Superior Tribunal de Justiça, em REsp nº 1333349, sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que a recuperação judicial não impede o prosseguimento de execuções contra coobrigados, tampouco implica suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra eles.

A sentença recorrida foi reformada para afastar a extinção da ação monitória em relação aos coobrigados,

determinando o prosseguimento da execução.

princípio da causalidade justifica a

inversão do ônus de sucumbência, afastando a condenação do apelante ao

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que devem ser suportados pela parte apelada, uma vez que o apelante não deu causa ao ajuizamento dos embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aprovação do plano de recuperação judicial não extingue a execução contra coobrigados, sendo mantidas as garantias

cambiais, reais ou fidejussórias, conforme art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

O princípio da causalidade aplica-se para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários

advocatícios, devendo tais ônus ser suportados

pela parte apelada.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6º, caput, 49, § 1º, 52, III, e 59, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1333349, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08.04.2014 (rito dos repetitivos); STJ, REsp nº 1.326.888/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08.04.2014; TJMT, Apelação Cível nº 1011626-78.2017.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 08.02.2023.

(N.U 0000421-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)

Logo, não há omissão a ser suprida no acórdão guerreado, que foi proferido em harmonia com o posicionamento consolidado no Superior Tribunal
de Justiça quanto à possibilidade de prosseguimento das ações em face de coobrigados, ainda que o crédito esteja inserido no plano de recuperação.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025